Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMÓVEL ALUGADO PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. PRAZO DE 15 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO PECULIAR IMÓVEL EM QUE SE ENCONTRA ESTABELECIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 63, § 2o, DA LEI 8.245/91. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu a liminar em ação de despejo, para determinar que o agravante, desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar.
II. Questão em discussão
2. As questões a serem decididas são: (i) a licitude do despejo liminar de instituição de ensino, tendo em vista a previsão contida no art. 63, § 2o, da Lei n. 8.245/91.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Embora seja possível, na espécie, a concessão de liminar de despejo em favor do locador, há previsão legal de estipulação de prazo diferenciado para desocupação voluntária de imóvel ocupado por instituição de ensino, consoante determina o art. 63, § 2o, da Lei n. 8.245/91.
5. A medida visa proteger os alunos dos efeitos negativos eventualmente suportados, e também a relevante função social desempenhada pela instituição de ensino.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
----------
Dispositivos relevantes citados: art. 300 CPC e art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/91.